Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-09.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13o, DO CÓDIGO PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de lesão corporal contra sua companheira, em contexto de violência doméstica, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais. A defesa buscou o afastamento ou a redução do valor arbitrado, alegando ofensa ao sistema acusatório e à ausência de critérios adequados para a fixação do montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade da fixação de indenização por dano moral de ofício pelo juízo condenatório; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado, considerando as condições econômicas do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação de danos, desde que requerido pela vítima ou pelo Ministério Público, respeitando o contraditório.
4. A jurisprudência do STJ considera que o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (in re ipsa), não sendo necessária instrução probatória específica para sua fixação, desde que haja pedido formal.
5. No caso, o Ministério Público pleiteou expressamente na denúncia a fixação de valor indenizatório mínimo, preenchendo os requisitos legais.
6. Em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dada as peculiaridades do crime, reduz-se o valor da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13o; CPP, arts. 387, IV, e 336; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS, Tema 983, Recurso Repetitivo; Acórdão 1848649, 1a Turma Criminal, TJDFT, Rel. Des. Leila Arlanch.